Tribunal: TJSP
Processo: 2109060-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ausência de bens penhoráveis. Decisão que indeferiu o bloqueio da CNH e do passaporte da executada. Irresignação do credor. Agravo de instrumento. Art. 139, IV, CPC. Viabilidade de se impor o bloqueio da CNH e do passaporte. Não caracterizada a ofensa ao direito de ir e vir, garantido por outros meios. Suspensão dos processos que cuidam de medidas atípicas (Tema 1137).

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ausência de bens penhoráveis. Decisão que indeferiu o bloqueio da CNH e do passaporte da executada. Irresignação do credor. Agravo de instrumento. Art. 139, IV, CPC. Viabilidade de se impor o bloqueio da CNH e do passaporte. Não caracterizada a ofensa ao direito de ir e vir, garantido por outros meios. Suspensão dos processos que cuidam de medidas atípicas (Tema 1137). Decisão do STF declarando a constitucionalidade das medidas atípicas. Inteligência do art. 139, do Código de Processo Civil. Revogação tácita do comando do STJ, podendo o juiz da causa conhecer do pedido de bloqueio. Devedor que não pode se esquivar do dever de adimplir a obrigação firmada. Decisão reformada. Recurso provido.